Tribunal: TJSP
Processo: 2193499-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Execução. Decisão que por reputar presente fraude à execução declarou ineficaz o resgate de saldo de plano de previdência. Demandada que já havia interposto agravo contra a decisão agravada. Inexistência de distinção para fins processuais entre a devedora como pessoa natural e como empresária individual. Preclusão reconhecida. Particularidade de certo tema se classificar como questão de ordem

Ementa:
Execução. Decisão que por reputar presente fraude à execução declarou ineficaz o resgate de saldo de plano de previdência. Demandada que já havia interposto agravo contra a decisão agravada. Inexistência de distinção para fins processuais entre a devedora como pessoa natural e como empresária individual. Preclusão reconhecida. Particularidade de certo tema se classificar como questão de ordem pública passível de ser veiculada a qualquer tempo não impõe dizer que o litigante possa alegá-lo em quantos agravos quiser contra a mesma decisão monocrática. Artigo 508 do CPC. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193499-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SARITA ERCILIA HASENBERG MEI - LUZES ARTESANATO, é agravado
SVS PROJETOS ESTRUTURAIS LTDA (ATUAL DENOM. DE SVS
ENGENHARIA CIVIL LTDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193499-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2193499-17.2020.8.26.0000
AGRAVANTE

Sarita Ercilia Hasenberg Mei
AGRAVADOS
SVS Projetos Estruturais Ltda. e outra
INTERESSADOS
Luis Fernando Hasenberg Piovezani e outros
COMARCA

São Paulo 16a Vara Cível Central
VOTO No 38.147
EMENTA - Execução. Decisão que por reputar
presente fraude à execução declarou ineficaz o resgate de saldo de plano
de previdência. Demandada que já havia interposto agravo contra a
decisão agravada. Inexistência de distinção para fins processuais entre a
devedora como pessoa natural e como empresária individual. Preclusão
reconhecida. Particularidade de certo tema se classificar como questão
de ordem pública passível de ser veiculada a qualquer tempo não impõe
dizer que o litigante possa alegá-lo em quantos agravos quiser contra a
mesma decisão monocrática. Artigo 508 do CPC. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de execução por título judicial, por reputar presente
fraude à execução declarou ineficaz o resgate de saldo de plano de
previdência privada e mandou a parte proceder à restituição daquele valor.
A agravante afirma não se justificar tal determinação.
Assim, ela alega que resgatou o saldo do plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193499-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
previdenciário, transferiu-o para sua conta empresarial e em seguida para Luís
Hasenberg, incorrendo o Juiz em erro ao considerar que o levantamento se
deu pela devedora Sarita Ercilia Hasenberg, já que quem assim agiu foi a
pessoa jurídica Sarita Ercilia Hasenberg Mei.
Ao
lado
disso,
a
recorrente
insiste
na
impenhorabilidade daquele numerário ante o disposto no artigo 833, inciso IV,
do CPC, eis que se cuidava de valor necessário à sobrevivência da devedora,
matéria de ordem pública que pode mesmo essa fase ser alegada.
Por fim, a litigante enfatiza que segundo orientação
jurisprudencial a quantia de até 40 salários mínimos é impenhorável
independentemente da espécie de conta bancária em que se acha depositada,
o que no caso concreto impunha afastar a alegação de fraude à execução.
É o relatório.
O agravo se afigura manifestamente improcedente
e, por isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se colher
resposta da parte contrária.
A agravante se insurge contra decisão que por
reputar presente fraude à execução declarou ineficaz o resgate de saldo de
plano de previdência privada e, por isso, mandou a parte proceder à restituição
daquele valor.
Conforme mostram os cadastros da Corte, a mesma
litigante já havia interposto agravo contra aquela decisão (AI no
2041845-80.2020.8.26.0000), não sendo evidentemente cabível ela agora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193499-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
apresentar um segundo recurso contra o a mesmo pronunciamento judicial.
Afinal, o artigo 507 do CPC textualmente impede a
renovação de debate sobre “questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão”.
Note-se que não altera o quadro aqui indicado o fato
de aquele agravo ter sido interposto por “Sarita Ercilia Hasenberg” e este por
“Sarita Ercilia Hasenberg Mei”, eis que não há para fins processuais distinção
entre o devedor como pessoa natural e como empresário individual, razão pela
qual não pode a agravante agora se valer dessa segunda condição para
rediscutir tema versado no agravo por ela anteriormente interposto.
Aliás, acórdão que julgou um anterior agravo
interposto pela mesma litigante assim registrou:
“Exceção feita à situação versada no artigo 44
inciso VI do Código Civil - empresa individual de responsabilidade limitada
EIRELI - a empresa individual apenas para fins fiscais é tratada como se fosse
uma pessoa jurídica, eis que na realidade se cuida do próprio empresário -
pessoa natural - que ao mercado se apresenta sob um nome fantasia.
Nesse sentido já se manifestou a Corte incumbida
de ditar a inteligência da lei federal:
“Empresário individual é a própria pessoa física ou
natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis
quer comerciais.” (REsp. no 594.832/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi) (AI no
2159466-35.2019.8.26.0000, j. 19.11.2019).
A agravante aqui alega, é verdade, que o valor
indicado pelo Juiz era impenhorável por se destinar ao seu sustento e enfatiza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193499-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que por se cuidar de matéria de ordem pública o tema podia ser ainda nesse
momento conhecido.
No entanto, é evidente que a particularidade de
certo tema se classificar como de ordem pública, por isso passível de
conhecimento mesmo de ofício, de modo significa que possa contornar
preclusão já consumada.
Afinal, o efeito da preclusão é justamente impedir
que em detrimento do princípio da segurança jurídica se reabra discussão
sobre tema já decidido, nada importando venha a litigante com argumento que
antes não veiculou.
Não por outro motivo, aliás, o artigo 508 do CPC,
que trata da coisa julgada, vale-se daquele princípio para anunciar que,
decidida a questão, “considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as
alegações e defesas, que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à
rejeição do pedido”.
Isto é, o fato de a demandada agora alegar que o
numerário se destina à sua sobrevivência, argumento do qual antes não
lembrou quando se insurgiu contra a ordem de penhora, de modo algum
autorizava desconsiderar o que foi julgado.
Em suma, não se justifica a reforma da decisão
monocrática.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193499-17.2020.8.26.0000 -Voto no
6